Tribunal: TJDFT
Processo: 0755087-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755087-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI PINHEIRO GONCALVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVI PINHEIRO GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos de penalidade aplicada em prova discursiva de concurso público. Sustenta o agravante que é candidato regularmente inscrito no Concurso Público de Admissão à Carreira de Diplomata, regido pelo Edital no 1/2025, tendo optado pela prova de Língua Francesa na segunda fase do certame, consistente na elaboração de resumo a partir de texto originalmente redigido naquele idioma. Relata que, após a correção da prova discursiva, foi penalizado com o desconto de 12 (doze) pontos sob o fundamento de não ter observado o número mínimo de 30 (trinta) linhas exigido pelo edital, embora tenha obtido nota máxima em todos os demais critérios avaliativos. Afirma que tal penalização é manifestamente ilegal e desarrazoada, na medida em que o próprio texto-base fornecido pela banca examinadora para elaboração do resumo possui apenas 28(vinte e oito) linhas, o que tornaria materialmente impossível o cumprimento da exigência editalícia. Aduz que a regra imposta viola a própria natureza do ato de resumir, bem como os princípios da legalidade e da razoabilidade, por exigir do candidato a produção de texto mais extenso do que aquele disponibilizado para leitura e interpretação. Sustenta, ainda, que a exigência configura erro grosseiro de avaliação e vício de legalidade apto a ensejar o controle judicial do ato administrativo. Destaca, também, a ocorrência de falhas no sistema de recursos administrativos do CEBRASPE, o qual não disponibilizou campo específico para impugnação da penalidade relacionada ao número mínimo de linhas, circunstância que teria cerceado o exercício da ampla defesa e do contraditório. Esclarece que, para evitar a preclusão do direito de recorrer, interpôs o recurso administrativo em campo diverso, destinado à “competência de concisão e síntese”. Aponta, ainda, contradição e instabilidade no julgamento administrativo, pois o recurso inicialmente foi indicado como deferido, sem alteração da nota atribuída, sendo posteriormente alterada a justificativa para “recurso indeferido”, sob a alegação de erro material. Defende que a própria admissão de erro material pela banca examinadora afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e evidencia a fragilidade do procedimento de correção. Ressalta que, em razão da manutenção da penalidade, deixou de figurar entre os 37 (trinta e sete) candidatos classificados dentro do número de vagas, passando da 21a (vigésima primeira) para a 45a (quadragésima quinta) colocação no resultado final do certame, ao passo que a reversão dos 12 (doze) pontos o reposicionaria na 28a (vigésima oitava) colocação, assegurando-lhe a classificação e a possibilidade de nomeação. Argumenta que não pretende a reavaliação do mérito da prova ou a substituição da banca examinadora, mas tão somente o controle da legalidade estrita do ato administrativo que aplicou penalidade manifestamente ilegal e desproporcional. Nesse contexto, colaciona precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para coibir ilegalidades em concursos públicos, sem afronta ao princípio da separação dos poderes. Requer, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar a atribuição provisória dos 12 (doze) pontos descontados, promover sua imediata reclassificação no certame e assegurar o direito à nomeação e posse até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela concedida, o reconhecimento da nulidade do ato administrativo impugnado, a atribuição definitiva da pontuação suprimida e a reclassificação final no concurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, registro que, embora não conste pedido expresso de gratuidade de justiça nas razões recursais, tampouco haja, por ora, apreciação desse pleito pelo Juízo de origem, dispenso o agravante do recolhimento do preparo, tão somente para fins de processamento do presente recurso, diante dos documentos colacionados aos autos da ação de conhecimento, ressaltando que a matéria será oportunamente apreciada pelo magistrado singular, a quem foi inicialmente submetida. No que concerne ao pedido de antecipação da tutela recursal, verifica-se que a pretensão não comporta acolhimento, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Para melhor entendimento da controvérsia apresentada, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: No atinente à pretensão de urgência, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso em exame, a controvérsia gira em torno da penalização aplicada ao requerente na prova de Língua Francesa da segunda fase do Concurso Público de Admissão à Carreira de Diplomata, consistente na dedução de 12 (doze) pontos sob o fundamento de que o resumo elaborado não atingiu o número mínimo de 30 (trinta) linhas previsto no edital. Argumenta, em síntese: (i) ser desarrazoada e desproporcional a exigência editalícia de mínimo de 30 (trinta) linhas para a elaboração do resumo, uma vez que o texto disponibilizado para tal finalidade continha apenas 28 (vinte e oito) linhas; e (ii) haver um histórico de inconsistências no processamento do recurso administrativo por ele interposto. Em primeiro lugar, cumpre observar que o edital do certame configura ato normativo vinculante, cujas disposições obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia e segurança jurídica. Sob essa perspectiva, exonerar o requerente do cumprimento desse requisito, mantendo-o para os demais, representaria ofensa ao Princípio da Isonomia. Em segundo lugar, pontuo que a previsão de um número mínimo de linhas tem por finalidade ampliar o espaço de manifestação do candidato, permitindo aferição mais robusta de seu domínio linguístico. Sob tal perspectiva, a alegação de desproporcionalidade perde força, sobretudo porque o conteúdo disponibilizado para leitura e interpretação não se confunde com a extensão do resumo exigido. E mais, um texto de 28 (vinte e oito) linhas digitado seguramente corresponderia a um número bem maior de linhas, caso manuscrito. Sob esse enfoque, penso que seria possível replicar a abordagem do texto original, ainda que resumidamente, em, pelo menos, 30 (trinta) linhas, a exemplo dos candidatos que não perderam pontos neste quesito. Por fim, importa consignar que eventual equívoco material na resposta preliminar ao recurso administrativo – posteriormente corrigido pela banca examinadora – não gera direito subjetivo à manutenção do equívoco, até porque o fundamento da irresignação é objetivo – o texto do candidato tem ou não 30 linhas. Não há espaço para subjetivismo. Dessa forma, em sede de análise liminar, que o acolhimento da pretensão importaria conferir tratamento excepcional ao requerente, em afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, além de comprometer a previsibilidade e a regularidade administrativa. Ausente a Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com efeito, é incontroverso que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos praticados em concursos públicos, desde que evidenciada ilegalidade, inconstitucionalidade, abuso de poder ou erro material manifesto. Tal controle, contudo, é de natureza excepcional e restrita, não se prestando à reavaliação do mérito administrativo, tampouco à substituição da banca examinadora nos critérios de correção ou nos juízos técnicos adotados. Na hipótese, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à aplicação de regra editalícia objetiva que exige número mínimo de linhas para a elaboração de resumo em língua francesa. As razões recursais sustentam, em síntese, que tal exigência seria desarrazoada, inexequível e incompatível com a própria natureza do ato de resumir, sobretudo porque o texto-base disponibilizado pela banca teria extensão inferior ao mínimo exigido para o resumo. Todavia, tais alegações não se mostram suficientes, neste juízo de cognição sumária, para caracterizar ilegalidade manifesta da norma editalícia. Não se verifica, de plano, que a exigência de número mínimo de linhas seja incompatível com o ordenamento jurídico ou que importe violação direta aos princípios da legalidade ou da razoabilidade. Trata-se de critério previamente estabelecido no edital, de natureza objetiva e aplicável indistintamente a todos os candidatos, cuja finalidade se insere na discricionariedade técnica da Administração para definir os parâmetros de avaliação do certame. A alegação de inexequibilidade material da regra tampouco se sustenta de forma inequívoca. A extensão do texto-base fornecido para leitura e interpretação não se confunde, necessariamente, com a extensão mínima exigida para o resumo, não havendo demonstração cabal de que o atendimento do critério seria absolutamente impossível. Ao contrário, a existência de candidatos que lograram cumprir a exigência reforça, ao menos em sede liminar, a inexistência de impedimento objetivo insuperável, afastando a tese de erro grosseiro ou arbitrariedade evidente. No que se refere à invocada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, decorrente de suposta falha no sistema de interposição de recursos administrativos, igualmente não se verifica, neste momento processual, prejuízo concreto apto a infirmar a legalidade do ato administrativo. Ainda que se alegue a inexistência de campo específico para impugnação da penalidade, o próprio agravante reconhece que interpôs recurso em campo correlato, o qual foi devidamente analisado pela banca examinadora, inexistindo demonstração de supressão absoluta do direito de recorrer ou de negativa de apreciação da insurgência administrativa. Também não merece guarida a tese de que a alteração posterior da justificativa do recurso administrativo, sob a alegação de erro material, teria o condão de macular a penalidade aplicada. A correção de eventual equívoco formal pela banca examinadora insere-se no exercício regular da autotutela administrativa e, por si só, não gera direito subjetivo à manutenção de situação inicialmente indicada de forma equivocada. Ademais, como bem consignado pelo magistrado, o fundamento da penalidade permaneceu ancorado em critério objetivo, consistente no cumprimento ou não da exigência editalícia, o que afasta a caracterização de erro material apto a autorizar a intervenção judicial excepcional, ainda mais em caráter liminar. Importa destacar, ainda, que a pretensão liminar, tal como formulada, possui elevada carga satisfativa, na medida em que busca não apenas a suspensão da penalidade, mas a atribuição imediata de pontuação, a reclassificação no certame e a garantia de nomeação e posse, providências que demandariam cognição exauriente e robusta demonstração da plausibilidade do direito, o que não se verifica no presente momento. Dessa forma, ausente demonstração de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou erro material evidente na aplicação da regra editalícia, e constatado, ao menos em análise preliminar, o não atendimento objetivo da exigência prevista no edital, não se vislumbra a necessária probabilidade do direito a amparar a concessão da tutela de urgência recursal, sobretudo na amplitude em que postulada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator